Tribunal: STF
Processo: HC 245865
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-10
Data de publicação: 2024-09-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Habeas corpus, sem pedido liminar, impetrado em favor de Chukwuka Eneh Cyprian, apontado como autoridade coatora o Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no AREsp nº 2.519.817/SP, Relator o Ministro Rogerio Schietti Cruz.



    Narram os autos que o paciente foi condenado pela prática do crime previsto no art. 33, caput e § 4º, c/c o art. 40, I, ambos da Lei n. 11.343/2006, às penas de 4 anos, 10 meses e 10 dias de reclusão, no regime inicial semiaberto, mais multa.



    Alega-se, em síntese, nesta impetração, a necessidade de aplicação da causa especial de diminuição de pena do tráfico privilegiado na sua fração máxima.



    Requer-se, ao final:



    “Ante o exposto, no mérito, requer seja concedida a ordem de habeas corpus para que seja declarada a nulidade da dosimetria a fim de que seja readequada a pena-base do paciente, bem como fazer incidir a causa de diminuição da pena do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06 em seu grau máximo de 2/3 e consequentemente, a substituição de pena privativa de liberdade por pena privativa de direitos, nos moldes do art. 44 do Código Penal, bem a adequação do regime prisional do Paciente. 



    Outrossim, requer que a Defensoria Pública seja intimada pessoalmente de todos os atos processuais na pessoa do Defensor Público-Geral Federal, com a prerrogativa do prazo em dobro, conforme estabelece o art. 44, I da Lei Complementar 80/94.”



    É o relatório. Fundamento e decido.



    Transcrevo a ementa do aresto questionado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. MINORANTE PREVISTA NO ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/2006. PERCENTUAL DE REDUÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA E IDÔNEA. MULA DO TRÁFICO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 



    1. O disposto no art. 33, § 4º, da Lei de Drogas prevê apenas os requisitos necessários para a aplicação da minorante nela prevista; deixa, contudo, de estabelecer os parâmetros para a fixação do quantum de diminuição de pena. 



    2. O magistrado, ao reconhecer a presença dos quatro requisitos necessários ao reconhecimento da benesse em questão, não está obrigado a aplicar o patamar máximo de redução de pena, já que possui plena discricionariedade para, à luz das peculiaridades do caso concreto, efetivar a diminuição no quantum que entenda suficiente e necessário para a prevenção e a repressão do delito perpetrado, tal como ocorreu no caso. 



    3. No caso, a instância de origem fundamentou, dentro do seu livre convencimento motivado e com base em argumentos idôneos e específicos dos autos, o porquê da redução de pena no patamar de 1/6; assim não há falar em violação do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006. 



    4. A redução mínima é, de fato, a mais adequada ao caso. Isso porque o réu se trata de verdadeira ‘mula’ no transporte dos entorpecentes e desempenhou papel imprescindível na cadeia delitiva de distribuição internacional de drogas. 



    5. Agravo regimental não provido.”



    Pelo que há no julgado proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, não se vislumbra ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia que justifique a concessão da ordem. Pelo contrário, a decisão em questão encontra-se suficientemente fundamentada, estando justificado o convencimento formado.



    Com efeito, verifico, no que tange à pretendida redução em grau máximo, referente ao tráfico privilegiado (art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06), que não assiste razão à impetrante, eis que, conforme bem ressaltou o Relator do feito no STJ em seu voto: 



    “Veja-se, portanto, que o Tribunal a quo fundamentou concretamente a aplicação do privilégio previsto no § 4º do art. 33 da Lei de Drogas na fração de 1/6, salientando, para tanto, a posição do réu na cadeia criminosa, como uma ‘mula’ do tráfico. 



    Entendo que a redução mínima é, de fato, a mais adequada ao caso. Isso porque o ora agravante se trata de verdadeira ‘mula’ no transporte dos entorpecentes e desempenhou papel imprescindível na cadeia delitiva de distribuição internacional de drogas. Sua conduta foi, sem o menor equívoco, de especial relevância, haja vista que, assentiu em praticar tráfico internacional de entorpecentes, transportando drogas escondidas sob suas vestes para Etiópia.”



    De fato, o entendimento exarado está em harmonia com a jurisprudência da Corte no sentido de que se justifica na espécie a aplicação do redutor de pena descrito no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06 no grau mínimo (1/6) em razão das circunstâncias judiciais descritas no art. 59 do Código Penal e no art. 42 da Lei de Drogas. 



    Sobre o tema, anote-se:



    “Habeas corpus. Penal e Processual Penal. Tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06). Pena-base. Majoração. Valoração negativa da natureza e da quantidade da droga (2.596 g de cocaína). Admissibilidade. Vetores a serem considerados necessariamente na dosimetria (art. 59, CP e art. 42 da Lei nº 11.343/06). ‘Mula’. Aplicação da causa de diminuição de pena do art. 33, § 4º, da Lei de Drogas. Admissibilidade. Inexistência de prova de que o paciente integre organização criminosa. Impossibilidade de negar a incidência da causa de diminuição de pena com base em ilações ou conjecturas. Precedentes. Percentual de redução de pena: 1/6 (um sexto). Admissibilidade. Fixação em atenção ao grau de auxílio prestado pelo paciente ao tráfico internacional. Ordem de habeas corpus concedida, para o fim de cassar o acórdão recorrido e restabelecer o julgado do Tribunal Regional Federal da 3ª Região Federal. 



    1. É pacífico o entendimento do Supremo Tribunal Federal de que a natureza e a quantidade da droga constituem motivação idônea para a exasperação da pena-base, nos termos do art. 59 do Código Penal e do art. 42 da Lei nº 11.343/06. Precedentes.



    2. Descabe afastar a incidência da causa de diminuição de pena do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06 com base em mera conjectura ou ilação de que o réu integre organização criminosa. Precedentes.



    3. O exercício da função de “mula”, embora indispensável para o tráfico internacional, não traduz, por si só, adesão, em caráter estável e permanente, à estrutura de organização criminosa, até porque esse recrutamento pode ter por finalidade um único transporte de droga. Precedentes.



    4. O paciente, procedente da Venezuela, foi flagrado na posse de 2.596 g de cocaína no aeroporto de Guarulhos, no momento em que se preparava para embarcar em voo para a África do Sul, com destino final em Lagos, na Nigéria. 



    5. Correta, portanto, a valoração negativa do grau de auxílio por ele prestado ao tráfico internacional, na terceira fase da dosimetria, com a fixação do percentual de redução em 1/6 (um sexto).



    6. Ordem de habeas corpus concedida, para o fim de se cassar o acórdão recorrido e de se restabelecer o julgado do Tribunal Regional Federal da 3ª Região Federal, que redimensionou a pena imposta ao paciente para 4 (quatro) anos, 10 (dez) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 485 (quatrocentos e oitenta e cinco) dias-multa” (HC nº 134.597/SP, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 9/8/16 - grifei)



    Ressalte-se, lado outro, que é inegável, como referido pelo STJ, que as instâncias ordinárias apresentaram fundamentos idôneos, aptos a justificar a aplicação do redutor no patamar mínimo, atendendo não só aos requisitos legais como também os princípios da individualização da pena e da proporcionalidade.



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus.



    Publique-se.



    Brasília, 10 de setembro de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente